Tribunal: TJSP
Processo: 2261326-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Pedido de utilização do SISBAJUD para obtenção de todos os extratos das contas bancárias da executada desde o ajuizamento do cumprimento. Descabimento. Medida excepcional cabível apenas quando apresentados indícios claros de transferência irregular de recursos a terceiros. 2. Pedido de nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros, também pelo SISBAJUD.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Pedido de utilização do SISBAJUD para obtenção de todos os extratos das contas bancárias da executada desde o ajuizamento do cumprimento. Descabimento. Medida excepcional cabível apenas quando apresentados indícios claros de transferência irregular de recursos a terceiros. 2. Pedido de nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros, também pelo SISBAJUD. Desnecessidade, tendo em vista a possibilidade de determinação de "bloqueio permanente" nas contas da agravada, ante a ineficácia das demais medidas constritivas. É viável o bloqueio de créditos futuros por meio de ordens consecutivas emitidas até o atingimento do valor determinado, conforme autorização do BACEN e previsão expressa no Comunicado CG no 1788/2017. Precedentes. Recurso parcialmente provido.